Tribunal: TJBA
Processo: 8064239-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064239-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DA SILVA LEITE Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 153/2014 DO COPE. PRINCÍPIO DA PARIDADE. A declaração de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário. Ausente impugnação fundamentada, concede-se a justiça gratuita. Aplicável a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação. O percentual da G-CET deve corresponder ao posto sobre o qual os proventos são calculados, garantindo a paridade entre ativos e inativos. Concedida a segurança para majoração da G-CET para 125%, com pagamento das diferenças desde a impetração, corrigidas e acrescidas de juros legais. Honorários advocatícios inaplicáveis, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador, .